Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004597-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ERCILA CAMPOS FERNANDES - CPF: 284.747.401-34 (AGRAVADO), VIVIANE DE OLIVEIRA MIRANDA SIQUEIRA - CPF: 431.118.388-70 (ADVOGADO), RODNEY RUDY CAMILO BORDINI - CPF: 290.631.508-73 (ADVOGADO), KALINE DE OLIVEIRA MIGUEL - CPF: 421.929.638-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIA IDOSA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato coletivo do plano de saúde em relação à parte requerente, de modo que a parte requerida deverá

continuar ofertando/custeando o tratamento por ela realizado, na forma prevista no instrumento contratual, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determinam a manutenção do contrato de plano de saúde em favor de beneficiária idosa.

III. Razões de decidir

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade de direito e perigo de dano, justifica a manutenção da tutela provisória, considerando a idade da autora, suas comorbidades, o tratamento médico contínuo e a documentação que comprova o vínculo contratual e o pagamento das mensalidades. Conforme decidido no Tema Repetitivo 1.082 do STJ, deve ser garantida a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário internado ou em tratamento médico essencial, desde que sejam com as mensalidades. A interrupção da cobertura, diante do quadro clínico apresentado, comprometeria a saúde da autora, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo a concessão de tutela de urgência para manter contrato de plano de saúde coletivo em favor de beneficiários idosos com múltiplas comorbidades, diante da probabilidade de direito e do risco à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; PCC, artes. 300 e 537; Lei no 9.656/1998, art. 13, pu, inc. III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Ercila Campos Fernandes, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato coletivo do plano de saúde em relação à parte requerente, de modo que a parte requerida deverá

continuar ofertando/custeando o tratamento por ela realizado, na forma prevista no instrumento contratual, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.

Inconformada, a agravante aduz a inexistência dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente no que se refere à ausência de perigo de dano iminente ou irreversível. Argumenta a inexistência de ilicitude contratual, uma vez que a exclusão da agravada do plano decorre de cláusula contratual expressa e da cessação do vínculo com a entidade contratante após o falecimento do titular.

Defende que a agravada se beneficiou da remissão pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, previsto no contrato e na legislação de regência, expirado em 13.12.2025.Aduz a impossibilidade de transferência de titularidade do contrato, dada a natureza personalíssima do vínculo contratual nos planos coletivos por adesão, e que a agravada foi cientificada anteriormente dos dados de encerramento da cobertura e proporcionou a possibilidade de contratação de plano individual com aproveitamento de carências.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento integral do recurso, com a revogação da tutela concedida.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 345181892).

Comunicação entre instâncias (id. 345998081).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 345181892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ercila Campos Fernandes
move
ação de obrigação de fazer contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a manutenção de seu plano de saúde coletivo por adesão, nas mesmas condições originalmente contratadas. Narra a autora que, juntamente com seu falecido marido, Delfino José Fernandes, aderiu ao referido plano há mais de 20 anos, acreditando tratar-se de contratação individual, sobretudo em razão da forma de cobrança. Após o falecimento do titular, ocorrido em 13.10.2023, foi surpreendida com a informação de que figurava apenas como dependente e que poderia permanecer no plano apenas até 13.12.2025, sendo-lhe exigida nova contratação com submissão a carências, sob o argumento de que a modalidade anteriormente contratada não mais era comercializada.

Sustenta que possui 61 anos de idade, é cardiopata e faz uso contínuo de diversos medicamentos, necessitando, portanto, da continuidade do tratamento médico já em curso, o que restaria inviabilizado com a imposição de novo contrato. Aduz que sempre adimpliu pontualmente as mensalidades por mais de 25 anos e manifesta expressamente seu interesse em assumir integralmente o custeio do plano. Invoca, como fundamento jurídico, o art. 30, §3o, da Lei no 9.656/1998 e normas da ANS que asseguram a permanência do dependente nas mesmas condições contratuais após o falecimento do titular.

Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata manutenção no plano de saúde, bem como a confirmação definitiva da obrigação de fazer, com a disponibilização de boletos para pagamento.

A douta magistrada
a quo

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato coletivo do plano de saúde em relação à parte requerente, de modo que a parte requerida deverá

continuar ofertando/custeando o tratamento por ela realizado, na forma prevista no instrumento contratual, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.

Inconformada, a agravante aduz a inexistência dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente no que se refere à ausência de perigo de dano iminente ou irreversível. Argumenta a inexistência de ilicitude contratual, uma vez que a exclusão da agravada do plano decorre de cláusula contratual expressa e da cessação do vínculo com a entidade contratante após o falecimento do titular.

Defende que a agravada se beneficiou da remissão pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, previsto no contrato e na legislação de regência, expirado em 13.12.2025.Aduz a impossibilidade de transferência de titularidade do contrato, dada a natureza personalíssima do vínculo contratual nos planos coletivos por adesão, e que a agravada foi cientificada anteriormente dos dados de encerramento da cobertura e proporcionou a possibilidade de contratação de plano individual com aproveitamento de carências.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento integral do recurso, com a revogação da tutela concedida.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, mister se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em consideração ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
,
a questão posta cinge-se à existência do dever jurídico da empresa requerida em manter a cobertura do plano de saúde da autora, idosa, enquanto não decidido o mérito da causa.

Andou bem a magistrada
a quo
, ao consignar,
verbis
:

“Por conseguinte, primando pela saúde da parte autora, não se afigura razoável a rescisão unilateral do contrato coletivo do plano de saúde no que lhe toca, pois interromperia o tratamento por ela realizado, circunstância que evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, se perpetuada a decisão unilateral da parte requerida, em breve a usuária ficará privada da assistência imprescindível à manutenção de sua saúde.

Logo, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao parcial deferimento da tutela de urgência, para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde.

Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.”
(id. 218024697 – autos de origem - negritei).

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se a agravada, mormente por se tratar de questão que envolve a saúde. Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada.

Assim, a decisão recorrida não merece reforma, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Já tive a oportunidade de votar em caso análogo,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIA IDOSA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o restabelecimento do contrato do autor, idosa de 76 anos com diversas comorbidades, nas mesmas condições pactuadas anteriormente, sob pena de multa diária, diante do cancelamento unilateral da cobertura para o dia 31.07.2025. A agravante alega inexistência de urgência e regularidade da rescisão contratual, sustentando que o cancelamento foi motivado por solicitação da estipulante original e posteriormente revogado, não configurando ilegalidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determinam a manutenção do contrato de plano de saúde em favor de beneficiária idosa.

III. Razões de decidir

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade de direito e perigo de dano, justifica a manutenção da tutela provisória, considerando a idade da autora, suas comorbidades, o tratamento médico contínuo e a documentação que comprova o vínculo contratual e o pagamento das mensalidades. Conforme decidido no Tema Repetitivo 1.082 do STJ, deve ser garantida a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário internado ou em tratamento médico essencial, desde que sejam com as mensalidades. A interrupção da cobertura, diante do quadro clínico apresentado, comprometeria a saúde da autora, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo a concessão de tutela de urgência para manter contrato de plano de saúde coletivo em favor de beneficiários idosos com múltiplas comorbidades, diante da probabilidade de direito e do risco à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; PCC, artes. 300 e 537; Lei no 9.656/1998, art. 13, pu, inc. III.”
(RAI n. 1026389-51.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câm. de Dir. Priv., j. 24.09.2025).

Logo, ao menos por ora, afigura-se correto o decisum, já que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026